Tribunal: TJDFT
Processo: 0754336-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0754336-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR PACIENTE: ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL O paciente, em petição de próprio punho, questiona decisão da Vara de Execuções Penais que alterou o termo inicial para a concessão de novos benefícios, passando a considerar a data da infração disciplinar como referência. Não há pedido liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à Defensoria Pública, para apresentar informações complementares. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2024. Desembargador JAIR SOARES